Tribunal: TJES
Processo: 5009079-75.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009079-75.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS EM EQUIPAMENTOS DO SEGURADO. NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDO TÉCNICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença da 11ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou procedente ação regressiva de indenização ajuizada por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. A decisão condenou a concessionária de energia ao ressarcimento de R$ 13.280,78, acrescido de juros e correção monetária, referentes a danos em equipamentos do segurado, atribuídos a falhas no fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica pelos danos causados aos equipamentos do segurado; e (ii) a validade do laudo técnico unilateral apresentado pela seguradora para comprovação do nexo de causalidade entre o dano e a prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados a terceiros decorrentes de sua atividade, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988.

4. A seguradora, ao efetuar o pagamento da indenização ao segurado, sub-rogou-se nos direitos deste contra a concessionária causadora do dano, em conformidade com o art. 786 do Código Civil e a Súmula nº 188 do STF.

5. O laudo técnico apresentado pela seguradora foi admitido como prova suficiente para demonstrar o nexo causal entre a falha na prestação de serviço e os danos aos equipamentos do segurado.

6. Não havendo prova contundente da concessionária de que o dano decorreu de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, caso fortuito ou força maior, configura-se a responsabilidade objetiva pela falha no serviço.

7. A alegação da concessionária de que as provas são unilaterais, sem apresentar contraprova ou requerer produção de outras provas, não afasta a idoneidade do laudo técnico apresentado pela seguradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a terceiros pela falha na prestação do serviço, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.

2. O laudo técnico apresentado pela seguradora é prova idônea para estabelecer o nexo causal entre o dano sofrido pelo segurado e a falha no fornecimento de energia, cabendo à concessionária desconstituí-lo com prova robusta em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 188; TJES, AC nº 024200114122, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 09/11/2021; TJES, AC nº 0004684-67.2018.8.08.0024, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 14/06/2021; TJES, AC nº 0036999-17.2019.8.08.0024, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 31/05/2022.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória, 10 de dezembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5009079-75.2022.8.08.0024

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
cuida-se
de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra a sentença (id. 10497563) proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da
ação regressiva de Indenização
ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

em face da apelante, que julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a requerente a ressarcir o valor de R$ 13.280,78 (treze mil, duzentos e oitenta reais e setenta e oito centavos) à requerida, acrescido de juros e correção monetária desde a data do efetivo desembolso do valor referente à cobertura securitária, pela aplicação única da taxa SELIC.

Em suas razões, a apelante aduz que não é responsável pelos danos suportados pelo consumidor e pela empresa apelada. Afirma que não há qualquer prova nos autos comprovando que os danos sofridos pela apelada foram causados por problemas na rede elétrica, ou por responsabilidade do apelante.

Muito bem.

Ao apreciar o pleito, o MM. Juiz
a quo
, deferindo
os pedidos autorais para condenar a requerida a ressarcir os danos
, valeu-se dos seguintes fundamentos:

[...] O conjunto probatório revela que os danos aos equipamentos dos segurado foram causados por “quedas ou sobrecarga de tensão elétrica” ou “falta de energia elétrica”, conforme se extrai do laudo técnico (ID 12968809) e das demais provas acostadas aos autos, aliadas ao comprovante de pagamento da indenização ao segurado são suficientes a amparar a pretensão da seguradora autora. Decerto, a mera alegação defensiva de que os documentos foram produzidos de forma unilateral e de que não há registros em seu sistema informatizado de oscilações no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do segurado na data apontada (5.2.2021) não são suficientes para afastar a sua responsabilidade

[...] Dessarte, considerando que a demandada não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, há de se reconhecer a falha na prestação do serviço e, via de consequência, o dever de indenizar

]...] Assinale-se que, além de não apontar nenhuma falha específica na confecção dos laudos, instada a se manifestar sobre o interesse na produção de outras provas (ID 26981428), a ré não requereu a produção de perícia técnica (ID 37863982), indispensável à comprovação de que os danos decorreram de problemas na instalação da rede elétrica na unidade de consumo. Nesse contexto, é de se acolher as alegações autorais de que o dano documentado na presente demanda decorreu de fato do serviço prestado pela ré, uma vez que esta não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, deixando de comprovar causa excludente de sua responsabilidade ou do nexo causal.

[...] Ante o expendido, julgo procedente o pedido autoral para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 13.280,78 (treze mil duzentos e oitenta reais e setenta e oito centavos), a ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir do efetivo desembolso do valor referente à cobertura securitária (25 de novembro de 2021 – ID 12968812), pela aplicação única da taxa SELIC, a ser calculada conforme o sistema disponibilizado eletronicamente pelo Banco Central do Brasil (calculadora do cidadão).
(Destaquei)

Analisando detidamente os autos,
concluo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos
. Explico.

Inicialmente, tem-se que a parte apelante é empresa concessionária de serviço público essencial, razão pela qual está adstrita a reparar os danos que vier causar perante terceiros, conforme prescrição do art. 37, §6º da Constituição Federal de 1988.

Art. 37. [...]

§6º. As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

É certo que empresas que exploram atividade econômica são regulamentadas, via de regra, pelo direito privado, variando de regramento, de acordo com a natureza da atividade explorada. Nesse conceito, também se submetem ao regime de responsabilização consumerista os particulares prestadores de serviço público por delegação. Isto é, as concessionárias e/ou permissionárias, como é o caso do apelante.

Desta feita, ao efetuar a reparação dos prejuízos patrimoniais suportados pelo consumidor, a seguradora se sub-rogou no direito deste em face da causadora do dano (Código Civil, art. 786,
caput
), munindo-se, portanto, das mesmas prerrogativas que o consumidor lesado possuía para o exercício de seu direito de ação regressiva.

Sobre a questão, ressalte-se o que dispõe o enunciado sumular n. 188 do Excelso Supremo Tribunal Federal, que dispõe que
“o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”
.

No mesmo sentido, eis os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça em matéria similar à do presente recurso:

APELAÇÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR AÇÃO REGRESSIVA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO PROVAS SUFICIENTES AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor. 2. Os laudos apresentados pela seguradora ostentam a idoneidade necessária para clarificar que os danos aos equipamentos do segurado foram ocasionados pela falha na prestação de serviços da concessionária apelante, que não se desincumbiu do ônus de infirmá-los. 3. A concessionária apelante não trouxe indícios de que o defeito no elevador do condomínio segurado adveio de defeito na rede interna de energia elétrica, ademais, sequer procedeu à vistoria in loco para investigar as causas do sinistro, embora a resolução nº 414/10 da agência reguladora do setor lhe assegurasse esse procedimento. 4. Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200114122, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 22/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO. DANOS A EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE CONDOMÍNIO SEGURADO. CARACTERIZADA RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LAUDO TÉCNICO ANEXADO PELA SEGURADORA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA DA APELADA NÃO DESCARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A lide sub examine envolve relação de consumo, porquanto o segurado é destinatário final da energia elétrica fornecida pela concessionária, tendo a seguradora apenas sub-rogado o direito do segurado, posto que indenizou o valor concernente ao conserto dos equipamentos danificados. 2. Mesmo sendo relação de consumo, a EDP pleiteou o julgamento antecipado da lide, deixando de afastar sua responsabilidade pelos danos ocorridos, razão pela qual o magistrado se baseou nas provas e laudo técnico apresentado junto à inicial. 3. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma. 4. Comprovados os danos suportados, o nexo de causalidade entre os prejuízos e a falha no sistema, a concessionária de energia elétrica só poderá se desincumbir completamente do ônus de indenizar quando fizer prova contundente da culpa exclusiva da vítima, de terceiros ou, ainda, de caso fortuito ou força maior, hipóteses estas não comprovadas nos autos. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0004684-67.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 14/06/2021; DJES 28/06/2021)

Traçado esse panorama, nota-se que o magistrado
a quo
avaliou que as provas produzidas confirmam a tese da autora, ora apelada, e, de fato, é possível chegar à conclusão de que estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, mediante a apresentação de: apólice de seguro firmado com o segurado (Id. 10497271); o desembolso do valor em favor do segurado (Id. 10497276); laudos técnicos de constatação dos danos (Id. 10497273); aviso de sinistro (Id.10497272); o orçamento com o custo das peças danificadas (Id. 10497274).

Logo, nota-se que o bem foi avariado em virtude de queda ou sobrecarga da tensão elétrica, ou falta de energia fornecida pela apelante, de forma que estão comprovados a conduta, o dano e o nexo de causalidade, dispensando-se o elemento culpa por ocasião da aplicação dos ditames consumeristas na relação dos autos, consoante anteriormente explicado. Obviamente, considerando a sub-rogação, aplica-se à apelada a análise dos requisitos da responsabilidade civil.

A análise do acervo probatório permite concluir, ainda, que não houve situações de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou mesmo por caso fortuito ou força maior, hipóteses estas que afastariam o nexo de causalidade e, por consequência, importariam na exclusão da responsabilidade civil do apelante.

Nesses termos, restou demonstrado pela seguradora apelada os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), ao passo que o apelante, como já alinhavado, não logrou êxito em comprovar qualquer fato capaz de refutá-los (CPC, art. 373, II).

"A
apelante não se desincumbiu do ônus de desconstituir as provas carreadas aos autos pela autora, no sentido de que os danos causados ao equipamento do segurado decorreram de falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica, do qual ela, apelante, é concessionária
” (TJES; Apl. 0022203-26.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 25/06/2019).

No mesmo sentido, colaciono recente julgado desta Primeira Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA REJEITADA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO SUBROGAÇÃO SECURITÁRIA.
DANOS A EQUIPAMENTO DE SEGURADO. ALEGADA OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DISCUSSÃO ACERCA DO NEXO CAUSAL. LAUDO TÉCNICO PARTICULAR ADMISSIBILIDADE COMO PROVA DO LIAME CAUSAL PREVISÃO DO ART. 206, § 4º, DA RES. ANEEL 414/2010.
DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC A CONTAR DA DATA DO DESEMBOLSO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. [...] 2. - A responsabilidade das empresas concessionárias prestadoras de serviço público pelos eventuais danos causados a terceiros é informada pela teoria do risco administrativo (CF, art. 37, § 6º, da CF). Todavia, não prescinde da necessária prova do evento danoso e do nexo de causalidade com o serviço público, sendo que, na casuística em apreço, é justamente o nexo de causalidade o elemento cuja ausência é aduzida pela concessionária de serviço público, a qual compete comprovar, por força da sua responsabilidade objetiva, que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito, ex vi do disposto no art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor. 3. - A fim de comprovar que a oscilação (pico) da energia elétrica foi a causa dos danos ao equipamento do segurado, a seguradora anexou laudo técnico elaborado por empresa especializada, além de relatório de regulação, ao passo que a concessionária de energia elétrica não anexou qualquer documento, limitando-se, como é de praxe em ações dessa natureza, a apresentar telas sistêmicas que, invariavelmente, não apontam qualquer espécie de problema no funcionamento da rede elétrica, como se observa da contestação. 4. - Descabe a argumentação de que referido laudo técnico, por se tratar de prova unilateral, seria imprestável como meio hábil a demonstrar o nexo causal entre a aventada falha na prestação do serviço e os danos sofridos pelo equipamento do segurado, uma vez que ao consumidor é permitida a apresentação de laudo técnico para contrapor laudo eventualmente elaborado por oficina credenciada e pode a própria concessionária solicitar laudos elaborados por oficinas não credenciadas (Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 206, § 4º), daí porque, à falta de prova técnica por parte da concessionária de serviço público, deve ser aceito o laudo técnico anexado aos presentes autos. [...] (TJES; AC 0036999-17.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 31/05/2022; DJES 10/06/2022)

Portanto, considerando a ausência de prova de que os laudos apresentados pela parte apelada não são idôneos, ou de que são inconclusivos ou errôneos em sua análise técnica, vez que o apelante se limitou a aduzir a sua unilateralidade, não vejo razão para desconsiderar esta prova produzida.

Dito isso, inafastável se torna a responsabilidade da apelante arcar com os danos sofridos pelo segurado, em razão dos danos suportados.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 02 a 06.12.2024

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões